Tribunal: TJDFT
Processo: 0015402-14.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015402-14.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os autos voltaram-me conclusos após transcorrido o prazo, conforme certificado no ID: 38301412, para o pagamento das requisições de pequeno valor constantes dos IDs: 35825798, 35826761 e 35826763. Pois bem. São necessários alguns apontamentos quanto ao andamento processual. Após a homologação dos cálculos (ID: 12703413 - Pág. 2), expediu-se: (i) precatório em favor de MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 12703436 - Pág. 2); (ii) precatório referente aos honorários contratuais (ID: 12703436 - Pág. 3); e, (iii) RPV em favor de todos os substituídos nesta execução (ID: 12703437 - Pág. 1). Após a desistência do destaque dos honorários contratuais em relação aos créditos de alguns substituídos (ID: 12703438 - Pág. 2), determinou-se, em 2016, o cancelamento dos precatórios, a retificação da RPV, que tem por credores os substituídos, e a expedição de RPV quanto aos honorários de sucumbência (ID: 12703439). A requisição retificadora constante do ID: 12703448 - Pág. 1 refere-se aos créditos dos honorários de sucumbência, no valor de R$ 13.277,01, tramitando sob o n. 0002815-08.2017.8.07.0000. A requisição retificadora constante do ID: 12703448 - Pág. 2 tem por credores CÉLIA REGINA ABREU DE SANTANA, CELIMAR MATOS SIMÕES DE SOUZA, CÉSAR NUNES NOGUEIRA, CIDELCINO VIEIRA LIMA, CINTIA CRISTINA DE AREDES DINIZ, CLÁUDIA BARBOSA DOS SANTOS, CLÁUDIA DOS SANTOS CHAGAS REIS, CLÁUDIA GOMES PEREIRA, CLÁUDIA NUNES DA SILVA, CLÁUDIO AGUIAR AZEVEDO e MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), tramitando sob. n. 0013403-11.2016.8.07.0000. No ID: 15605759, consta ofício da COORPRE, o qual informa a restituição a este juízo para processamento e liquidação da RPV n. 0002815-08.2017.8.07.0000, oriunda do requisitório de ID: 12703448 - Pág. 1, referente aos honorários de execução, devidos a MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS – EPP. Intimadas as partes para se manifestarem quanto ao expediente da COORPRE, o causídico requereu a revisão dos valores da verba sucumbencial, com a incidência de novo fator de correção monetária (ID: 16294573). Deu-se provimento ao pedido do advogado, considerando insuficiente o depósito realizado pelo Distrito Federal (ID: 16855216 - Pág. 2). O provimento limitou-se a deferir o pagamento da diferença devida a títulos de honorários de sucumbência. Confira-se o dispositivo da decisão (ID: 17770575): Pelo exposto, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para retificar os valores que originaram à requisição de ID 12703448- - Pág. 1, em razão da substituição do índice de remuneração da poupança, como parâmetro de correção monetária, pelo IPCA-E, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) e indicar a diferença devida ao exequente para expedir a complementação, tendo em vista o crédito já ter sido parcialmente satisfeito à ID 16855216 (grifou-se). Ressalta-se que deferiu-se a incidência do IPCA-e como índice de correção apenas em relação aos créditos de HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, inscritos no requisitório de ID: 12703448 - Pág. 1. Confira-se a ementa do acórdão que apreciou a questão: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DO DF ORIUNDA DE MS IMPETRADO PELO SINDIRETA/DF. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO COMPLEMENTAR. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÁLCULOS JUDICIAIS ELABORADOS E HOMOLOGADOS SEGUNDO A TR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA TR COMO INDEXADOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA SUPERVENIENTE À HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS E À EXPEDIÇÃO DA RPV. TEMA 810/STF. INCIDÊNCIA DO IPCA-E. DEPÓSITO JUDICIAL POSTERIOR À IMPUGNAÇÃO DO CREDOR. POSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO. DESPROPORÇÃO MANIFESTA DO VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE. IMPRESTABILIDADE PARA FINS DE QUITAÇÃO E DE EXONERAÇÃO DO DEVEDOR QUANTO À OBRIGAÇÃO EXECUTADA. ATUALIZAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR A PEDIDO DO CREDOR. DEFERIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 317 DO CÓDIGO CIVIL. REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Entre a expedição da RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS e o depósito judicial realizado pelo Distrito Federal, passaram-se quase 4 (quatro) anos, ou seja, superou-se - em muito - o prazo legalmente previsto para o pagamento. Nesse interregno, inexiste dúvida de que deve incidir a correção monetária como fator de recomposição da moeda, aliada à circunstância de que estava o DF em mora. 2. "(...) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina" (tese do Tema 810 / STF). 3. A impugnação quanto ao crédito executado pode ser formulada, nos autos da execução, até a sua extinção, que se dará quando alcançada quaisquer das hipóteses elencadas no art. 924 do Código de Processo Civil, dentre elas, o pagamento. 4. Pelos índices se renovarem no tempo e estando a obrigação em fase de execução, a modificação dos juros e da correção monetária, para se adequarem ao estabelecido no julgamento do RE 870.947/SE, não viola a coisa julgada. 5. No caso de a execução não ter sido extinta pelo pagamento, é admissível, independentemente de ação rescisória, a revisão dos valores das condenações da Fazenda Pública que utilizaram índice de correção monetário declarado inconstitucional. 6. O pagamento, para fins de quitação e de exoneração do devedor da obrigação, deve ser integral e ter como norte a entrega exata do objeto ou da prestação. Por esta razão, quando ele se mostra desproporcional, tem caráter relativo e deve ser objeto de correção pelo juiz, mormente quando há pedido do credor (princípio da relatividade do pagamento). Inteligência do art. 317 do CC. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1337671, 00154021420078070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, data de julgamento: 4/5/2021, publicado no DJE: 14/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Após o julgamento dos recursos (IDs: 18245376 e 2596390), a matéria transitou em julgado (ID: 30214187 - Pág. 1), remetendo-se os autos à Contadoria. Registra-se que, nas planilhas acostadas nos IDs: 32161144 e 32662341, atualizou-se os valores referentes aos servidores; a atualização, no entanto, deu-se somente para fins de mesurar o valor remanescente dos honorários da execução. Instado quanto às planilhas, o exequente informou, no ID: 32555471, concordar com os cálculos e requereu a expedição de precatórios em benefício de CIDELCINO VIEIRA LIMA e CINTIA CRISTINA DE A. DINIZ e de RPVs em favor de CLAUDIA BARBOSA DOS SANTOS, CESAR NUNES NOGUEIRA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Após nova impugnação e pedido (ID: 32662340 e 33375502), homologou-se os valores e determinou-se a expedição dos precatórios/RPVs de acordo com as memórias de cálculos do DF (ID: 33818399). Intimados quanto à decisão, as partes quedaram-se inerte (IDs: 34762667 e 35609600). As ordens de pagamento foram emitidas e são vistas nos ID: 35825798 (M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS); 35826761 (CIDELCINO VIEIRA LIMA); 35826763 (CÉSAR NUNES NOGUEIRA); 36613970 (CLAUDIA BARBOSA DOS SANTOS) e 36613493 (CINTIA CRISTINA DE AREDES DINIZ). No ID: 34743307, acostou-se ofício da COORPRE, restituindo a este juízo a RPV n. 0013403-11.2016.8.07.0000, para seguir com o processamento em relação à credora CLAUDIA BARBOSA DOS SANTOS, única beneficiária que tem crédito pendente de levantamento (ID: 34743308 - Pág. 115). Nos documentos que acompanham o expediente, vê-se que os créditos de CINTIA CRISTINA DE AREDES DINIZ (ID: 34743308 - Pág. 60), CELIMAR MATOS SIMOES DE SOUZA (ID: 34743308 - Pág. 61), CLAUDIA DOS SANTOS CHAGAS REIS (ID: 34743308 - Pág. 62), CLAUDIA GOMES PEREIRA (ID: 34743308 - Pág. 63), CELIA REGINA ABREU DE SANTANA (ID: 34743308 - Pág. 64), CLAUDIA NUNES DA SILVA (ID: 34743308 - Pág. 65), CLAUDIO AGUIAR AZEVEDO (ID: 34743308 - Pág. 66) e CESAR NUNES NOGUEIRA (ID: 34743308 - Pág. 67), CIDELCINO VIEIRA LIMA (ID: 34743308 - Pág. 112), foram integralmente levantados. MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS recebeu os valores devidos quanto à verba contratual (ID: 34743308 - Pág. 104 e 34743308 - Pág. 125). No ID: 34743308 - Pág. 107, a requisição foi extinta. Desse contexto, verifica-se que ocorreu duplicidade na expedição de ordem de pagamento em favor de alguns substituídos. Diante disso, CHAMO O FEITO A ORDEM, para tornar sem efeito a decisão de ID: 33818399 quanto à determinação de emissão de ordem de pagamento em favor de CÉSAR NUNES NOGUEIRA, CÍNTIA CRISTINA DE ARESTE DINIZ, CLÁUDIA BARBOSA DOS SANTOS e CIDELCINO VIEIRA LIMA e para determinar o CANCELAMENTO das ordens de pagamento constantes dos IDs: 35826761, 35826763, 36613970 e 36613493. Oficie-se à COOPRE quanto ao cancelamento, ora determinado, dos precatórios de ID: 36613970 e 36613493, recentemente expedidos. A fim de evitar tumulto, as diligências necessárias para o levamento dos valores depositados pelo DF em favor de CLAUDIA BARBOSA DOS SANTOS (ID: 34743308 - Pág. 115) se dará posteriormente. Registro, uma vez mais, que é devido apenas o saldo remanescente dos honorários de sucumbência, já inscrito na RPV de ID: 35825798, no valor de R$ 7.962,69. Intime-se. Brasília, 17 de agosto de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador